Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO NÃO CONTRATADA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, CPC E TEMA 1.076/STJ). CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais, reconhecendo a inexistência de vínculo associativo e determinando a restituição em dobro dos descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da autora. A requerente pretende a reforma parcial da sentença para ver reconhecido o direito ao recebimento de indenização por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos decorrentes de filiação involuntária à associação configuram dano moral indenizável; (ii) verificar, de ofício, se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, diante do proveito econômico irrisório obtido pela requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os danos morais decorrentes de adesão indevida à associação não são in re ipsa, devendo ser demonstrada a efetiva violação aos direitos da personalidade.
4. No caso, não restou comprovado que a efetivação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora ensejou o comprometimento da sua subsistência, o inadimplemento de dívidas ou abalo psíquico relevante que extrapolasse meros dissabores, não havendo demonstração de ofensa relevante aos atributos da personalidade.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência, como consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser reanalisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que esteja configurada a reformatio in pejus.
6. A irrisoriedade do proveito econômico atrai a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, autorizando a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme Tema 1.076/STJ.
7. Na hipótese, a verba honorária fixada em percentual sobre o valor da condenação resultaria em quantia ínfima e incompatível com a dignidade da remuneração profissional (R$ 23,96), devendo os honorários serem arbitrados equitativamente em R$ 1.500,00, observados os critérios definidos no art. 85, § 2o, do diploma processual.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência readequados de ofício. Honorários recursais fixados. Suspensão da exigibilidade da verba.
Teses de julgamento:
1. A filiação associativa involuntária, com a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura dano moral in re ipsa, impondo ao consumidor o ônus de demonstrar efetiva violação a direito da personalidade.
2. Havendo proveito econômico irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.